Tribunal: TJDFT
Processo: 0720312-20.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VALIDADE DE CONTRATO ELETRÔNICO. ASSINATURA NÃO CERTIFICADA. POSSIBILIDADE. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO IRREGULAR. SUPRIMENTO POR CITAÇÃO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. REGULARIDADE. SEGURO PRESTAMISTA. FACULTATIVIDADE. TARIFA DE AVALIAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO SERVIÇO. ABUSIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I - CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão fundada em contrato de cédula de crédito bancário com alienação fiduciária, consolidando a propriedade do bem em favor da instituição financeira. O réu sustenta nulidade do contrato eletrônico, ausência de mora, abusividade de encargos contratuais e ilegalidade de tarifas.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Saber se é válida a cédula de crédito bancário firmada por meio eletrônico sem certificação pela ICP-Brasil. Verificar a regularidade da constituição em mora. Analisar a alegada abusividade da capitalização de juros. Examinar a ocorrência de venda casada no seguro prestamista. Avaliar a legalidade da cobrança da tarifa de avaliação do bem.
III - RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de assinatura digital certificada pela ICP-Brasil não invalida o contrato eletrônico quando não há prova de fraude e a contratação é admitida pelas partes.
4. A relação contratual é incontroversa, evidenciada pela posse do bem e pela própria impugnação de cláusulas contratuais pelo apelante.
5. A mora pode ser comprovada pelo envio de notificação ao endereço contratual, sendo dispensada a prova do recebimento. Eventual irregularidade é suprida pela citação válida, que constitui o devedor em mora.
6. A capitalização de juros é válida quando expressamente pactuada e evidenciada pela indicação das taxas mensal e anual, nos termos da jurisprudência consolidada.
7. Não há prova de imposição do seguro prestamista, sendo válida a contratação facultativa devidamente formalizada.
8. A cobrança da tarifa de avaliação do bem exige comprovação da efetiva prestação do serviço. Ausente essa prova, a cobrança é abusiva e deve ser afastada.
IV - DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação conhecida e parcialmente provida para excluir a tarifa de avaliação do bem, mantendo-se os demais termos da sentença.
Tese: “1. O contrato eletrônico sem certificação pela ICP-Brasil é válido quando aceito pelas partes e ausente prova de fraude. 2. A citação válida supre eventual irregularidade na notificação extrajudicial e constitui o devedor em mora. 3. É lícita a capitalização de juros quando expressamente pactuada e demonstrada pelas taxas contratadas. 4. O seguro prestamista é válido quando facultativo e regularmente contratado. 5. É abusiva a cobrança de tarifa de avaliação do bem sem comprovação da prestação do serviço.”
LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA
MP no 2.200-2/2001, art. 10, §2o; Lei no 14.063/2020, art. 4o; Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, §2o; CPC, art. 240 e art. 373, II; STJ, Tema 1.132; STJ, Súmula 541; STJ, Tema 958; REsp 973.827/RS; AgInt nos EREsp 1.539.725/DF (Tema 1059).